Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016475-31.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RIO VERMELHO SA - CNPJ: 01.197.002/0001-85 (AGRAVADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS SILVANO - CPF: 327.719.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY CARLOS DOMINGOS - CPF: 015.446.838-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA ADEQUADA – EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NECESSIDADE DE CORREÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Diante de tão evidente disparidade entre a pretensão do exequente e a obrigação original, não poderia o feito executivo prosseguir, não antes de corrigidos os rumos processuais e de restaurados os limites da sentença exequenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HÉLIO RODOLFO HILDEBRAND
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Rescisão Contratual de n. 0000181-12.2005.811.0012, manejada em face da
AGROPECUÁRIA RIO VERMELHO S.A.
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravado e, ato contínuo, determinou a adequação dos cálculos.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que as matérias decididas pelo Juízo de origem não são cognoscíveis pela via da exceção, e estão limitadas pelos efeitos da preclusão temporal, uma vez que o devedor sequer impugnou o cumprimento de sentença.

Argumenta que o cálculo apresentado traduziu com exatidão aquilo que foi decidido na sentença, a qual determinou que a parte autora deveria vincular laudos de evolução do gado bovino a ser restituído.

Defende que a sentença não é ilíquida, uma vez que, em letras claras, definiu que a obrigação consistiria na devolução das reses retidas indevidamente pela agravada, acrescida da evolução do rebanho.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, para que seja reconhecida a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, ou, alternativamente, seja afastada a iliquidez da sentença, bem como o excesso de execução reconhecido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravado e, ato contínuo, determinou a adequação dos cálculos.

Inicialmente, cumpre destacar, que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO -ERRO MATERIAL EVIDENTE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS -MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade possui como escopo apontar questões de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado.

2.
O excesso de execução fundado em erro material evidente nos cálculos é passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, por ser questão de ordem pública relacionada ao próprio título executivo judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Verificada que a base de cálculos tomada para a correção monetária e fruição de juros não corresponde àquela declinada no título executivo judicial, mas sim a valor superior, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução com a consequente remessa dos autos à contadoria judicial, para que apure o valor devido.

4- A litigância de má-fé não se presume: seu reconhecimento demanda a constatação de evidências concretas de conduta em afronta aos princípios éticos que disciplinam a conduta das partes no processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.023634-1/001, Relator (a): Des. (a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 18/08/2023)

No caso
sub judice
, a opção do devedor pela via da exceção não enfrenta o menor óbice, na medida em que a execução manejada pelo agravante caminhava em total desacordo com a sentença proferida nos autos da Medida Cautelar n. 00000181-12.2005.811.0012, senão vejamos:

Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para rescindir o contrato de parceria pecuária firmado entre HELIO RODOLFO HILDEBRAND e AGROPECUÁRIA R/0 VERMELHO S/A e condenar o réu a devolver ao autor 145 (cento e quarenta e cinco) vacas neloradas e suas crias, 15 (quinze) touros e um garrote ou o valor correspondente, bem como pagar as despesas de transporte dos semoventes até a fazenda Vale Verde, de propriedade do autor, situada na BR 158, KM 610, Município de Barra do Garças-MT.

Ao manejar o cumprimento de sentença, o exequente partiu do princípio de que, além das 145 vacas, 15 touros e um garrote, a dívida ainda deveria ser atualizada com o passar dos anos, como se as vacas tivessem procriado ao longo de todo o período de inadimplência.

Na execução supramencionada, o credor, ora agravante, apresentou pedido de cumprimento de sentença na data de 17.11.2017 (id n. 80499036 – Pág. 734), para que o devedor entregasse as 145 vacas, 15 touros e 1 garrote, acrescidos, ainda, de 605 machos e 605 fêmeas ou pagasse o equivalente a R$ 1.367.750,00 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil setecentos e cinquenta reais.

Segundo a atualização do exequente, já em 13.10.2022 (id n. 100387468 – Pág. 2), o débito do executado teria evoluído para a obrigação de entregar 3.632 vacas, 145 touros, 1.489 bezerros e 1.489 bezerras ou de pagar o equivalente a R$ 38.023.853,09 (trinta e oito milhões vinte e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e nove centavos).

A interpretação adotada pelo exequente, ora agravante, teria se amparado na parte dispositiva da sentença, quando estabelecida a obrigação de restituir o gado (145 vacas, 15 touros e 1 garrote), no que também se incluiriam eventuais “crias”. As crias, porém, como bem delineado pela decisão censurada, tem origem em 19 (dezenove) vacas “amojando” com bezerros recém-nascidos e já foram consideras pela sentença executada, conforme descrito desde a petição inicial (id n. 80499036 – Pág. 10).

Desta feita, diante de tão evidente disparidade entre a pretensão do exequente e a obrigação original, não poderia o feito executivo prosseguir, não antes de corrigidos os rumos processuais e de restaurados os limites da sentença exequenda, conforme estabelecido pela decisão agravada,
in verbis:

a) atualização dos honorários sucumbenciais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora à razão de 1% ao mês, com incidência a partir de seu arbitramento (data da sentença);

b) valor das despesas com o transporte dos semoventes conforme os recibos de fls. 28/29, acrescidos de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ;

c) o valor de mercado à época dos fatos (14/06/2004), das 145 (cento e quarenta e cinco) vacas, 15 (quinze) touros e 01 (um) garrote, acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ) – isto é, desde a data que as outras cabeças foram retiradas e que deveriam estar na posse da parte exequente,

data de 14/06/2004, conforme narrado na inicial (ID 80499036, fl. 10, item 12).

Como ainda não houve cumprimento voluntário da obrigação imposta em sentença, mesmo devidamente intimado, deverão ser acrescidos aos cálculos a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023